Tribunal: TJMT
Processo: 0005414-69.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005414-69.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIO CESAR LEONCIO - CPF: 346.633.041-68 (RECORRENTE), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), VERANEI JOSE CASANOVA - CPF: 022.025.849-00 (VÍTIMA), ANTONIO NOGUEIRA RAMOS - CPF: 654.812.241-00 (ASSISTENTE), LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 698.942.801-53 (ASSISTENTE), MARINO AUGUSTO CORREA DA COSTA - CPF: 405.889.201-34 (ASSISTENTE), BRUNA DE SOUZA - CPF: 033.566.511-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Caso em exame: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Júlio César Leôncio contra sentença de pronúncia que o qualificou como incurso no art. 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada contra Veranei José Casanova, decorrente de desentendimento em via pública, após discussão em bar. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Verificar se a conduta do recorrente está amparada por legítima defesa a justificar absolvição sumária; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal, ante suposta ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Juízo de primeira fase entrar no mérito da causa. O conjunto probatório aponta lesões graves na vítima, com sequelas, necessidade de cirurgia e internação, bem como múltiplos golpes, denotando
animus necandi
. A alegação de legítima defesa não se revela manifesta nem incontroversa, havendo versões divergentes nos autos. A inexistência de arma branca no local não afasta a autoria nem o dolo, considerando os testemunhos que apontam o uso de canivete. A desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo nos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre quando a dinâmica dos fatos é controvertida. A desclassificação para lesão corporal é incabível se os elementos dos autos apontam para conduta dolosa voltada à morte da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121,
caput
, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 397, I; 415, IV; 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 1005486-80.2022.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, RSE n. 1014143-80.2022.8.11.0041, rel. Des. Marcos Machado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JÚLIO CÉSAR LEÔNCIO
contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0005414-69.2020.8.11.0042, que o qualificou como incurso no art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio simples em desfavor de Veranei José Casanova.

Consta da denúncia que, no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 2h20, em via pública localizada na Avenida João Gomes Sobrinho, Bairro Areão, nesta Capital, o denunciado, imbuído de
animus necandi
e mediante o uso de arma branca, teria tentado matar a vítima, desferindo-lhe diversos golpes, os quais resultaram em graves lesões corporais, sendo o resultado morte evitado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Durante a instrução criminal (id.

293407924,

293407953, 293408092,

293408102) foram colhidos os depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e do próprio acusado, além da juntada de documentos médicos e laudos periciais.

Em sede de alegações finais, a defesa pleiteou a absolvição sumária, sob o fundamento de legítima defesa (art. 25 do Código Penal), ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação penal para o delito de lesão corporal (arts. 129 e seguintes do Código Penal).

O Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença de pronúncia (Id. 293408109), entendeu estarem presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mantendo o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (Id. 293408115), reiterando as teses anteriormente sustentadas, a saber: legítima defesa e, alternativamente, desclassificação da conduta para lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 293408118), pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 301093369) é pelo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme delineado na sentença de pronúncia, há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao acusado Júlio César Leôncio, pela tentativa de homicídio praticada contra Veranei José Casanova, em episódio ocorrido na madrugada de 14 de novembro de 2019, nas imediações de um bar situado no Bairro Areão, em Cuiabá (MT).

A tese defensiva sustenta a ocorrência de legítima defesa ou, subsidiariamente, a ausência de
animus necandi
, o que justificaria a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

Entretanto, tais alegações, embora juridicamente admissíveis, não se revelam de forma manifesta e inequívoca, a justificar a absolvição sumária ou a desclassificação nesta fase procedimental.

Pelo depoimento do dono do bar, o Sr. Antônio, verifica-se, claramente os indícios de autoria e materialidade:

Promotor de Justiça
: "Perfeito. E causando os ferimentos de descritos no laudo pericial que consta dos audos. Aporou-se que a vítima ela tava no bar, né? Eh, o que tudo indica o bar do senhor, não é isso? que ia perto da residência dela, momento em que pediu ao réu que estava embriagado, para ficar quieto e que parasse de perturbar o proprietário do local, ao que tudo indica o senhor. Na sequência, eh, o réu saiu lá do bar, foi em na sua residência, aquela próxima ali, apoderou-se de um canivete e retornou. E quando o Veran o o Veraniro percebeu que ele tava armado para ele se defender, ele teria tirado uma Rafa contra ele que não atingiu, né? E ao arremassar o objeto contra o réu, ele acabou se desequilibrando e cair no momento em que ele desferiu vários golpes eh com aquele canivete. Que que o senhor sabe acerca desses fatos? Aí"

Antônio Nogueira Ramos
: "até então o como que é o nome do do do do acusado?"

Promotor de Justiça
: "Júlio César Leôcio."

Antônio Nogueira Ramos: "O Júlio. O Júlio já tinha ido embora já. Júlio já tinha ido embora já."

Promotor de Justiça
: "Uhum."

Antônio Nogueira Ramos
: "Até então esse o Veranei foi que foi atrás dele e jogou a garrafa já na porta da casa dele. O fato nem foi ocorrido praticamente assim na na na frente do do estabelecimento meu. Foi ocorrido mais lá na casa da na porta da casa do Júlio. O Júlio já tinha ido embora já."

Promotor de Justiça
: "Sim. Houve alguma situação de alguém que solicitou dinheiro pro senhor? Enfim, naquela naquela naquele fatídico dia?"

Antônio Nogueira Ramos
: "Sim. Teve uma pessoa que passou lá pedindo lá um um dinheiro lá, discussão, começou a ficar Isso aí. Aí eu fui dei o dinheiro pro rapaz. Daí o Júlio acho que falou alguma coisa. Aí entraram em contradição lá. Não lembro direito mais. Faz tempo já isso aí, né?"

Promotor de Justiça
: "É, o senhor falou que na verdade eh o Júlio falou que conhecia a pessoa que tava vindo direiro, que ela malandro e o verei pensou que fosse com ele. É isso."

Antônio Nogueira Ramos
: "Isso. Isso mesmo. Isso foi aí mesmo. Foi mesmo."

Promotor de Justiça
: "E daí começou o desentendimento."

Antônio Nogueira Ramos
: "Começou o desentendimento. Júlio foi paraa casa do dele peran achando que não tava bom, foi atrás dele, pegou e chegou lá no no na frente da casa dele, começou a discutir com ele. Aí foi na onde ele jogou a garrafa.

Promotor de Justiça
: "Entendi. E depois desse fato, a vítima, enfim, eh, que que foi providenciado em socorro à vítima, ao vereador?"

Antônio Nogueira Ramos
: "Eu mesmo levei, eu mesmo levei ele no hospital."

Promotor de Justiça
: "Para onde que o senhor levou? V São povo."

Promotor de Justiça
: "E qual que era o estado dele de eh de saúde dele? por ocasião do pato,"

Antônio Nogueira Ramos
: "segundo a a doutora lá, enfermeira, na hora que ele chegou, ele não tava muito legal, não tava muito bem, não."

Promotor de Justiça
: "Sabe se ele foi submetido a algum procedimento cirúrgico?"

Antônio Nogueira Ramos
: "Eu acho que sim. Parece que foi. Não tenho bem certeza não, mas parece que foi."

Promotor de Justiça
: "O senhor chegou a visualizar a localização dos golpes que ele sofreu?"

Antônio Nogueira Ramos
: "Não, não, não"

Antônio Nogueira Ramos
: "havia sangue em qual parte do no corpo. Ah, saiu muito sangue, né? Dava, tava de camisa, ele tirou a camisa, tava com bastante sangue corpo todo."

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, no âmbito da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), compete ao magistrado aferir apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da imputação de forma aprofundada.

No presente caso, os elementos constantes dos autos — especialmente os depoimentos da vítima, o laudo pericial, os relatos de testemunhas presenciais e o boletim de ocorrência — demonstram, em juízo de admissibilidade, que o acusado teria desferido golpes com objeto perfurocortante contra a vítima, a qual apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o atendimento médico emergencial e a intervenção de terceiros.

A vítima sofreu diversas perfurações nas regiões torácica e abdominal, foi submetida a procedimento cirúrgico de urgência, permaneceu internada por nove dias e apresentou sequelas permanentes — circunstâncias que evidenciam a gravidade das agressões e reforçam a plausibilidade do dolo homicida.

A versão do acusado, no sentido de que teria utilizado cacos de garrafa para se defender de agressão injusta, não encontra respaldo uníssono na prova colhida, havendo controvérsias relevantes quanto à dinâmica dos fatos, o que inviabiliza o reconhecimento antecipado de legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o nosso TJ:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art.
79
do
Código de Processo Penal
.” (TJMT, RSE N.
0038492-88.2019.8.11.0042
, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j.26.09.2022).

“A materialidade do delito de homicídio se dá com a constatação de lesões compatíveis com a causa mortis violenta no corpo da vítima. Divergências colaterais não têm o condão de anular o feito.” (TJMT, RSE 1002536-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j.
10/04/2024
). (Grifos meus).

De igual modo, a alegação de que não pretendia matar a vítima, ao que parece, não se sustenta diante da intensidade e repetição dos golpes, da região vital atingida e das circunstâncias do crime.

Cumpre lembrar que não compete ao juízo togado afastar o dolo ou reconhecer a excludente de ilicitude com base em dúvida razoável, devendo tais questões ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025